Tribunal: TJMT
Processo: 1038964-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038964-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (AGRAVADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (AGRAVADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA ISABELLA EICKHOFF BERTOGNA - CPF: 064.866.771-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0098-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO. ATO DE MERO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA PARCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente por terceiro (AMAGGI Exportação e Importação Ltda.) e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor dos exequentes, bem como manteve o segredo de justiça restrito a dados pessoais e bancários, apesar da pendência de Ação Rescisória ajuizada contra o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou o levantamento de valores possui conteúdo decisório autônomo ou se constitui mero ato de cumprimento de decisão anterior, já preclusa; (ii) estabelecer se a pendência de Ação Rescisória impõe a exigência de caução para o levantamento de valores em cumprimento definitivo de sentença; (iii) determinar se é cabível a remoção integral do segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que autorizou a expedição de alvará limita-se a dar cumprimento a comando judicial anterior, proferido em 31.07.2025, que reconheceu fraude à execução e determinou o depósito de valores por terceiros com autorização expressa de levantamento pelos exequentes.

A ausência de impugnação tempestiva contra a decisão originária, dotada de carga decisória autônoma, atrai a incidência da preclusão temporal e lógica, nos termos do art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior.

A propositura de Ação Rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressa previsão do art. 969 do CPC, inexistindo efeito suspensivo automático.

A exigência de caução é requisito próprio do cumprimento provisório de sentença, sendo inaplicável ao cumprimento definitivo fundado em título judicial transitado em julgado.

O comportamento do agravante revela contradição processual, pois anuiu tacitamente ao levantamento anterior de valores decorrentes do mesmo comando judicial, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium.

Não se configura
periculum in mora
, pois a demora na interposição do recurso enfraquece a alegação de urgência, evidenciando risco inverso aos credores, titulares de crédito reconhecido por decisão judicial definitiva.

A manutenção do segredo de justiça restrito a dados pessoais e bancários observa o art. 189 do CPC e harmoniza os princípios da publicidade e da proteção à intimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que apenas materializa comando judicial anterior, não impugnado oportunamente, constitui ato de mero cumprimento e não possui conteúdo decisório autônomo recorrível.

A pendência de Ação Rescisória não suspende o cumprimento definitivo de sentença nem autoriza a exigência de caução para levantamento de valores.

A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e estabilizada no processo, em prestígio à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010189-48.2022.8.11.0040, movido por ANTÔNIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN, deferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e determinou a expedição de alvará eletrônico em favor dos exequentes, ora agravados.

Na decisão agravada, datada de 16 de outubro de 2025, a Juíza singular autorizou o levantamento da vultosa quantia de R$ 12.253.163,90 (doze milhões, duzentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e três reais e noventa centavos), depositada pela terceira AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., e manteve o segredo de justiça restrito a dados pessoais e bancários.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a temeridade da liberação do montante sem a exigência de caução idônea, notadamente em razão da pendência de Ação Rescisória (no 1033432-39.2025.8.11.0000) que visa desconstituir o próprio título executivo judicial que fundamenta a execução.

Alega que a decisão foi proferida com celeridade inaudita, poucas horas após a comunicação da revogação de uma liminar que suspendia os atos executivos, em descompasso com a cautela que a complexidade da causa e a existência da rescisória exigiriam.

Argumenta, ainda, que a instância superior, ao revogar a referida liminar, o fez sob o pressuposto de que apenas atos assecuratórios e reversíveis seriam praticados, e não atos de expropriação definitiva como o levantamento de valores.

Por fim, insurge-se contra a manutenção do segredo de justiça, pugnando por sua total remoção.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão, sustar o alvará expedido e, caso o valor já tenha sido liberado, determinar sua restituição ou a prestação de caução, confirmando-se, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 327669855).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por se voltar contra ato de mero cumprimento de decisão anterior, já acobertada pela preclusão.

No mérito, defendem a manutenção da decisão.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da regularidade da decisão que autorizou o levantamento de expressiva quantia em dinheiro em sede de cumprimento definitivo de sentença, a despeito da pendência de Ação Rescisória e sem a exigência de caução.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, sob o fundamento de que a decisão agravada constituiria mero ato executório de comando judicial anterior, contra o qual não houve interposição de recurso oportuno, operando-se a preclusão.

A questão preliminar, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito da causa e com ele será analisada, pois a definição da natureza jurídica do ato impugnado — se decisório e autônomo ou meramente executório — é o cerne da questão a ser dirimida.

Contudo, adianto que a tese da preclusão se mostra, de fato, o pilar central para a correta solução da lide.

O sistema processual civil brasileiro, em matéria de recorribilidade das decisões interlocutórias, adota um rol de taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988.

No entanto, a premissa fundamental para a interposição do Agravo de Instrumento é a existência de uma decisão que contenha um conteúdo decisório autônomo, capaz de inovar no processo e gerar gravame à parte.

Atos que se limitam a dar cumprimento a ordens preexistentes, sem reexaminar o direito já estabelecido, são, em sua essência, despachos de mero expediente ou atos de natureza executória, contra os quais não cabe recurso.

Uma análise percuciente da cronologia processual revela que a decisão ora agravada, proferida em 16 de outubro de 2025, não foi o ato que originou o direito dos agravados ao recebimento dos valores depositados pela empresa AMAGGI.

Conforme documentado nos autos, o verdadeiro ato constitutivo dessa obrigação foi a decisão proferida em 31 de julho de 2025 (ID 202882743 dos autos de origem).

Naquela oportunidade, o Juízo singular, após reconhecer a ocorrência de fraude à execução perpetrada pelo agravante, determinou expressamente que as empresas CARGILL AGRÍCOLA S/A e AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. efetuassem o depósito judicial dos valores devidos a empresas vinculadas ao executado, e mais, estabeleceu que tal depósito deveria ser realizado em favor dos exequentes, com poderes para levantamento e quitação.

Aquela decisão, de 31 de julho de 2025, possuía densa carga decisória.

Nela não apenas foi reconhecido um ilícito processual (a fraude à execução), mas também redirecionou um fluxo de crédito de terceiros para a satisfação da execução, afetando diretamente a esfera patrimonial do devedor e de empresas a ele relacionadas.

Contra essa decisão, que efetivamente selou o destino dos créditos, o ora agravante não interpôs qualquer recurso. Sua inércia permitiu que a matéria se tornasse estável no processo, acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A preclusão, como se sabe, é instituto fundamental para a ordem e a celeridade processual, impedindo que questões já decididas sejam reabertas indefinidamente.

No caso, operou-se a preclusão temporal, pois o agravante não recorreu no prazo legal, e também a preclusão lógica, cuja análise se aprofundará a seguir.

Dessa forma, a decisão de 16 de outubro de 2025, ao autorizar a expedição do alvará, nada mais fez do que materializar o comando já exarado e estabilizado em 31 de julho de 2025.

Tratou-se de um ato de mera consequência, um desdobramento executório de uma ordem preexistente, válida e eficaz. Não houve reexame de mérito, nem nova deliberação sobre o direito ao crédito ou sua destinação.

O Juízo
a quo
apenas cumpriu o que já estava determinado.

Atacar tal ato é, por via transversa, tentar rediscutir matéria preclusa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a insurgência do agravante se volta contra um ato que, em sua essência, carece de conteúdo decisório autônomo e recorrível, o que, em rigor técnico, conduziria ao não conhecimento do recurso.

Do Mérito Recursal – Análise Subsidiária

Ainda que se pudesse superar a barreira da preclusão, o que se admite apenas para fins de argumentação e para esgotar a análise da matéria, no mérito, a pretensão do agravante não encontraria melhor sorte.

Primeiramente, a conduta processual do agravante revela um comportamento contraditório, que viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 5o do Código de Processo Civil.

A
Teoria do venire contra factum proprium
veda que a parte adote um comportamento processual que contradiga uma conduta anterior, frustrando a legítima expectativa gerada na parte adversa.

Conforme consta, já na decisão liminar (ID 327669855), em agosto de 2025, a empresa CARGILL, em cumprimento à mesma decisão de 31 de julho de 2025, depositou judicialmente a quantia de
R$ 436.856,07
(quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) em 15.08.2025, valor este que foi liberado em favor dos agravados em 25.08.2025,
sem que houvesse qualquer irresignação
por parte do agravante.

Ao consentir tacitamente com o levantamento da primeira parcela, o agravante validou o procedimento.

Sua insurgência, agora, apenas quando um valor mais expressivo foi depositado, configura um comportamento contraditório, que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Em segundo lugar, o argumento central do recurso, de que a pendência de Ação Rescisória exigiria a prestação de caução para o levantamento de valores, parte de uma premissa jurídica equivocada.

O artigo 969 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda", ressalvada a concessão de tutela provisória.

A Ação Rescisória não possui, por força de lei, efeito suspensivo automático, e sua existência não transmuda a natureza do cumprimento de sentença de definitivo para provisório.

A exigência de caução, prevista no artigo 520, IV, do CPC, é requisito específico do cumprimento provisório de sentença.

No caso dos autos, o título executivo é uma sentença transitada em julgado, e o cumprimento é, por sua natureza, definitivo. A tentativa de aplicar, por analogia, as regras da execução provisória a uma execução definitiva, apenas pela existência de uma ação rescisória, carece de qualquer amparo legal.

Ademais, a tutela de urgência que havia sido concedida na Ação Rescisória para suspender os atos executivos foi expressamente revogada pela eminente Relatora, em decisão que, inclusive, ponderou sobre a ausência de risco concreto de dano grave e a possibilidade de periculum in mora inverso.

Pretender que esta Câmara, em sede de Agravo de Instrumento, imponha restrições próprias de uma execução provisória, quando a própria instância competente para a rescisória já afastou a suspensão da execução, seria uma indevida subversão da ordem processual.

Ademais, no que concerne à solicitação de restituição da quantia liberada, considero que, para conferir o mínimo de sustentação ao pleito, a parte recorrente deveria, ao menos, comprovar que o montante por ela devido não é o mesmo que o valor liberado, ou que o valor liberado, não é de direito do agravado.

Conforme demonstrado, o Agravo de Instrumento foca na ilegitimidade da liberação da quantia (aproximadamente R$ 12.253.163,90) sem a devida garantia ou caução, dada a sua magnitude, e não em uma controvérsia sobre a redução do valor total da dívida.

Por fim, o alegado
periculum in mora
não se sustenta.

A urgência, como requisito para a concessão de medidas liminares, deve ser concreta e iminente. A decisão que autorizou o levantamento da quantia foi exarada em 16.10.2025, mas o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 04.11.2025, quase 20 (vinte) dias depois.

A conduta do próprio agravante, que aguardou quase vinte dias entre a prolação da decisão e a interposição do presente recurso, é incompatível com a alegação de um dano iminente e de difícil reparação.

Aquele que se vê na iminência de um prejuízo grave age com a celeridade que a situação exige.

A demora em recorrer esvazia o argumento da urgência. Na verdade, o que se vislumbra é o periculum in mora inverso: o risco de dano grave recai sobre os credores, detentores de um título executivo judicial transitado em julgado, que há anos buscam a satisfação de seu crédito e se deparam com sucessivas manobras protelatórias.

A manutenção da decisão agravada é a medida que prestigia a efetividade da jurisdição e a autoridade da coisa julgada.

Quanto à questão do segredo de justiça, a decisão recorrida agiu com acerto ao restringi-lo aos
dados pessoais
e
bancários
, em estrita observância ao que dispõe o artigo 189 do CPC e em cumprimento a acórdão anterior desta Corte, harmonizando o princípio da publicidade dos atos processuais com a proteção ao direito à intimidade.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026